Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ATO SEM CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC.

1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo.

2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.

3. O STJ admite, excepcionalmente, a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).

4. O despacho que requisita a juntada de documentos comprobatórios e solicita informações a outro juízo sobre processo existente entre as partes não tem conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.015).

5. Recurso conhecido e não provido.